Tribunal: TJDFT
Processo: 0722976-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722976-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, JANE MARIA VIEIRA, PAULO CESAR ROSA LOURENCO, F. N. B. APELADO: PAULO CESAR ROSA LOURENCO, JANE MARIA VIEIRA, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA, F. N. B. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO E BRAGA e OUTROS (autores/reconvindos) em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de PAULO CÉSAR ROSA LOURENÇO e JANE MARIA VIEIRA (réus/reconvintes), julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à causa (R$81.046,31); julgou parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, para decretar a rescisão do contrato objeto dos autos, bem como para autorizar a imissão dos reconvintes na posse do bem descrito como Chácara/Fazenda 44 NH, Etapa 1, sobre parte da Chácara 525, Etapa 2 e parte da Chácara 527, Etapa 3, da Rua 18, Núcleo Rural Lago Oeste, Sobradinho/DF, desde que restituída aos reconvindos a quantia paga, de R$400.100,00, abatida a multa de R$53.000,00. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção (R$177.900,00), à proporção de 30% pelos reconvindos e 70% pelos reconvindos (ID 34905721). Em suas razões recursais (ID 34905725), os autores apelantes explicam que ajuizaram ação de consignação em pagamento acreditando serem devedores, em razão do contrato de cessão de direitos de posse com venda de benfeitoria, com área total de 104 hectares, negociado no valor de R$ 530.000,00, a ser pago em 8 parcelas, de modo que cada hectare custou R$5.096,15. Afirmam que a última parcela seria quitada em 27/02/2021, mas que RAIMUNDO NONATO (contratante principal) foi diagnosticado com COVID em 09/03/2021, ficando internado até o seu falecimento, ocorrido em 04/04/2021. Anotam que, em razão desse fato e da frustração nas negociações para pagamento da dívida, ajuizaram a ação de consignação em pagamento, na qual relataram o pagamento de R$455.100,00 e a dívida remanescente de R$74.900,00. Apontam que, ao contestar, os réus reconheceram como incontroverso o pagamento de R$400.100,00, havendo discordância quanto à parcela no valor de R$55.000,00, cujo pagamento teria sido apenas agendado, mas não concretizado. Consignam que, em reconvenção, os réus desconsideram o pagamento incontroverso de R$405.100,00, o que representa 76,43% do valor total do contrato, e a internação e falecimento de RAIMUNDO NONATO, vindo a pleitear a resolução do contrato por culpa exclusiva da autora e a rescisão do contrato, com a consequente imissão na posse do imóvel. Pediram, ainda, o pagamento no valor de R$124.900,00, acrescido de multa contratual de R$53.000,00. Afirmam que, no entanto, sobreveio fato superveniente, que alterou o contexto fático da causa e o objeto da ação, tendo em vista que o laudo de georreferenciamento demonstra que os réus/apelados venderam imóvel com metragem 34% inferior à constante no contrato, o que impacta na validade do negócio. Dizem que os apelados tinham conhecimento prévio da metragem a menor, tendo em vista haver georreferenciamento realizado no ano de 2018, que já indicava a diferença de metragem, o que revela possível dolo. Aduzem que a controvérsia reside em definir se o negócio jurídico se trata de transferência ad mensuram ou ad corpus, considerando que o contrato fez referência expressa à metragem da área alienada, o que revela violação ao disposto no artigo 500, do Código Civil. Refutam o fundamento constante da sentença, de que o contrato não teria indicado descrição das áreas, pois o contrato seria expresso quanto à área do imóvel à cadeia sucessória, com a delimitação dos hectares e suas origens. Acrescentam que, embora o magistrado singular afirme que constou do contrato que este era integrado pelo “Memorial Descritivo, o Mapa e a Averbação no CAR”, tais documentos não constam dos autos, razão pela qual não se pode presumir que a área foi vendida de modo ad corpus e que a metragem estabelecida no contrato seria meramente enunciativa. Defendem que não se trata da hipótese prevista no § 1o, do artigo 500, do Código Civil. Dizem que a metragem que constou no contrato foi determinante para a compra do bem. Reforçam que o réu/reconvinte Paulo Lourenço, na condição de confrontante, assinou o georreferenciamento produzido por seu antigo vizinho, reconhecendo que sua área era de, aproximadamente, 68,02 hectares, e não 104ha, como constou do contrato, o que prova que os apelados/réus tinham conhecimento da metragem da área muito antes de firmarem o contrato, pois o georreferenciamento citado é de 06/11/2018. Asseveram que passaram à condição de credores, tendo em vista o fato modificativo apontado, de modo que o valor correspondente a 68ha é de R$ 346.640,38, o que os torna credores da quantia de R$ 53.459,62. Argumentam que o fato superveniente apontado indica possível má-fé dos apelados/réus, o que atrai o disposto no artigo 171, do Código Civil, tornando anulável o negócio jurídico. Transcrevem jurisprudência em favor de sua tese. Concluem que a venda foi ad mensuram e que os apelados/réus sabiam da diferença de metragem, de modo que se tornaram credores, impondo a perda de objeto da ação de consignação em pagamento. Pedem o provimento do recurso, para reconhecer a violação ao artigo 500, do Código Civil, e, portanto, que a venda do bem se deu ad mensuram, o que torna a metragem da propriedade como condição fundamental ao negócio jurídico, bem como determinar que os réus/apelados paguem aos autores a importância de R$53.459,62. Requerem, ainda, a extinção da ação de consignação em pagamento, em razão da perda de objeto, bem como a declaração de vício de vontade decorrente de dolo, reconhecendo-se a culpa dos apelados na extinção do feito e, por fim, pugnam pela improcedência da reconvenção. Preparo comprovado (ID 34905726). Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso ou, se conhecido, pelo não provimento (ID 34905734). Por ocasião da apresentação de resposta ao recurso, PAULO CESAR ROSA LOURENÇO e JANE MARIA VIEIRA interpuseram apelação adesiva (ID 34905659), pugnando pela reforma da sentença, para corrigir erro material no dispositivo, por não ter diferenciado as expressões “reconvintes” e “reconvindos”. Refutam, ainda, o fundamento de ilicitude quanto aos honorários extrajudiciais. Dizem que não houve correta aplicação do disposto nos artigos 389 e 395, do Código Civil, por ser possível acumular os honorários convencionais e os de sucumbência. Ressaltam que o Código de Defesa do Consumidor não tem aplicação no caso concreto e que o magistrado singular ignorou não somente os honorários contratuais, como também a multa de 10% prevista na cláusula sexta do contrato, a qual é razoável e válida. Apontam violação ao artigo 22, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como ao princípio pacta sunt servanda. Defendem a necessidade de revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que foram vitoriosos na parte principal da reconvenção. Pedem o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34905738). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do apelo adesivo (ID 34912602). Na oportunidade, os apelados manifestaram-se quanto às preliminares de não conhecimento do recurso de apelação, arguidas nas contrarrazões de ID 34905734. É o relato do necessário. Decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, determina ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Por sua vez, o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. No presente caso, verifica-se que o apelo principal não atende aos requisitos de admissibilidade, comportando acolhimento as preliminares arguidas em contrarrazões. Explica-se. Os apelados PAULO CESAR ROSA LOURENÇO e JANE MARIA VIEIRA arguem, em preliminar de contrarrazões, o não conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista conter inovação recursal e pedidos extra petita. De fato, o presente recurso não comporta condições de conhecimento, mas não somente por tais razões, como também por não observância ao princípio da dialeticidade. Colhe-se dos autos que, em 12/08/2020, MARIA APARECIDA e RAIMUNDO NONATO (falecido em 04/04/2021) firmaram contrato de cessão de direitos com PAULO CÉSAR ROSA LOURENÇO e JANE MARIA VIEIRA (réus), da área descrita como Chácara/Fazenda 44NH (Etapa 1); Parte da Chácara 525 (Etapa 2) e Parte da Chácara 527 (Etapa 3), Rua 18 do Núcleo Rural Lago Oeste, Grande Colorado – Sobradinho/DF, no valor de R$ 530.000,00, a ser pago na forma descrita na Cláusula segunda do contrato (ID 34905427 – Pág. 12/15). Narra a autora/apelante que, em decorrência do falecimento de RAIMUNDO NONATO, tornou-se inadimplente e que, realizadas tratativas infrutíferas para quitação do débito, decidiu pelo ajuizamento da ação de consignação em pagamento, pela qual defende que o montante atualizado da dívida é de R$81.046,31. Pediu, assim, que seja deferido o depósito da quantia e, ao final, declarada a quitação da dívida. Ao contestar, PAULO e JANE discordaram do valor indicado na Inicial, entendendo devida a quantia de R$124.900,00. Ainda, na mesma oportunidade, apresentaram reconvenção, pela qual requereram a resolução do contrato por culpa dos compradores, com a incidência de multa penal, multa por litigância de má-fé e fixação de honorários contratuais, em 20% do valor devido, com a consequente imissão na posse do bem (ID 34905436). MARIA APARECIDA apresentou resposta à reconvenção (ID 34905457), pela qual apenas refuta a cláusula penal do contrato, reputada como abusiva, e, ao final, pede o deferimento do depósito da quantia ainda devida e a expedição de ofício ao Cartório, para que a titularidade do bem lhe seja transferida. Acontece que, em seguida, o magistrado singular entendeu pela necessidade de inclusão, no polo passivo da Reconvenção de todos os herdeiros do falecido RAIMUNDO NONATO (ID 34905677), em litisconsórcio passivo necessário, ocasião em que F.N.B., filho dos contratantes, foi incluído no polo passivo e apresentou a contestação à Reconvenção (ID 34905688). Na oportunidade, F. aduziu fato superveniente ao ajuizamento da ação, que consiste em emissão de laudo de georreferenciamento, no qual consta que a área vendida a MARIA APARECIDA e RAIMUNDO NONATO teria metragem inferior àquela constante do contrato de cessão de direitos, eis que neste está consignado que a área seria de 104 hectares e no laudo consta que a área real seria de 68,02 hectares. Apesar das considerações a respeito do referido laudo, F. apenas contestou a reconvenção e requereu, ao final, a improcedência dos pedidos. Adiante, MARIA APARECIDA compareceu novamente aos autos, para pugnar pelo chamamento do feito à ordem (ID 34905699), sob o fundamento de que o fato novo noticiado por F. implicaria a perda de objeto da ação de consignação, de modo que esta deveria ser extinta, uma vez que a autora passou da condição de devedora para credora dos réus. Colhidas as manifestações das partes, estas foram intimadas a indicar provas, mas todas deixaram transcorrer o prazo, sem resposta (ID 34905715), sobrevindo a prolação da sentença, que julgou improcedente o pedido da ação de consignação em pagamento e parcialmente procedentes os pedidos da reconvenção, para decretar rescindido o contrato, com a restituição à autora das quantias pagas, mas abatido do montante a multa por inadimplemento de 10%, na forma estipulada no contrato. Na sentença, o magistrado entendeu pela improcedência da ação de consignação em pagamento, sob o fundamento de que o valor apontado como devido por MARIA APARECIDA está incorreto, de modo que o depósito pretendido é insuficiente. Por outro lado, entendeu pela procedência parcial da reconvenção, por estar configurado o inadimplemento contratual da autora e, portanto, assistir a PAULO e JANE o direito à resolução do contrato, na forma postulada, acrescida da multa contratual estipulada. Infere-se da sentença, por oportuno, que o magistrado singular consignou que, embora MARIA APARECIDA alegue divergência entre a real extensão da área e aquela constante no contrato, tal matéria não poderia ser objeto da ação, pois MARIA APARECIDA não aditou a petição inicial (artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil), não pediu complemento da área ou a resolução do contrato, tampouco o fez F., sendo certo que ambos não formularam reconvenção sucessiva (reconvenção à reconvenção). Em seu apelo, MARIA APARECIDA e F. registram que o cerne da controvérsia seria a negociação de imóvel com metragem inferior à constante do contrato. Defendem a invalidade do contrato, diante da divergência quanto à área adquirida, de modo que, ao final, pedem que seja reconhecido que a venda do bem se deu ad mensuram; pedem, ainda, a condenação de PAULO e JANE ao pagamento da diferença de metragem apurada; o reconhecimento da perda de objeto da ação de consignação em pagamento, por não mais haver valor a ser pago a PAULO e JANE e a declaração do vício de vontade resultante de dolo, reconhecendo-se a culpa dos apelados pela extinção do processo, bem como a improcedência da reconvenção. Ocorre que, até então, não havia nos autos pedido para que a venda do bem fosse considerada ad mensuram, com a condenação dos réus à devolução de valores, tampouco para declarar a invalidade do contrato, pedidos que revelam a pretensão de inovação recursal. Além disso, os referidos pedidos também extrapolariam os limites da causa, cientes de que sequer seria possível alegar que decorreriam da reconvenção apresentada por PAULO e JANE (réus), uma vez que tal defesa se resume à alegação de inadimplemento contratual e, por consequência, à necessidade de resolução do contrato, com incidência do disposto na cláusula penal. Aliás, tal como consta na sentença, MARIA APARECIDA e F. não apresentaram reconvenção sucessiva, sendo que ambas as respostas à reconvenção somente refutaram os fatos e direitos alegados pelos réus/reconvintes e, ao final, pleitearam a improcedência dos pedidos. A ação de consignação em pagamento tem por objeto específico o pagamento da quantia que o devedor entende ser devida, à luz do disposto no artigo 542, do Código de Processo Civil. Tanto é assim que o pedido da autora/apelante, deduzido na petição inicial, foi pelo deferimento de liminar para efetuar depósito da quantia de R$ 81.046,31 e, ao final, a procedência do pedido dando-se por quitada a dívida cobrada pelo Réu. Ciente da referida limitação e delimitação da causa, estabelece o artigo 492, do Código de Processo Civil, que É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (princípio da adstrição ou congruência), do que se conclui que o pleito recursal da autora excede ao que foi postulado na demanda, não sendo possível ao magistrado apreciá-lo e deferi-lo. Logo, a discussão pretendida pelos apelantes, para sustentar a invalidade do contrato e a eventual existência de crédito em seu favor, se for o caso, deverá ser objeto de ação própria, revelando-se, nesta via, inovação recursal, não passível de conhecimento, pois não submetida ao magistrado singular, bem como violação ao princípio da congruência, pois incompatíveis com os limites da ação de consignação em pagamento e da reconvenção apresentada. Não bastasse isso, ao contrário do que consta do recurso, não é objeto da controvérsia apurar se a área foi vendida ad mensuram ou ad corpus, tendo em vista que o magistrado singular foi expresso ao consignar que tal discussão não seria válida, uma vez que, repita-se, a autora não deduziu pedido reconvencional sucessivo, tampouco requereu o aditamento da petição inicial. Logo, em atenção ao princípio da dialeticidade, competia aos apelantes, em seu recurso, oporem aos fundamentos da sentença, demonstrando, assim, por qual razão entenderiam ser processualmente possível, neste feito, prosseguir com as pretendidas discussões quanto à concreta extensão da área e suas consequências jurídicas. No entanto, o apelo ocupa-se, apenas, em refutar a validade do contrato e não em atacar os fundamentos da sentença. Atente-se que os apelantes sequer mencionaram as condenações constantes da sentença, seja com relação ao valor apurado como devido, seja com relação à multa por inadimplemento estipulada. Verifica-se, assim, que a hipótese é de pedidos extra petita, inovação recursal e, ainda, de violação ao disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, acolhendo-se a preliminar arguida em contrarrazões de apelação. Por consequência, tem-se que, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente e não será conhecido, se o recurso principal for considerado inadmissível, como ocorreu na presente hipótese. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO MATERIAL AO RECURSO PRINCIPAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MÃO DE OBRA E CHUVAS EXCESSIVAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. I. O recurso adesivo não está adstrito nem é limitado pelo objeto do recurso principal. II. Segundo a sua regência normativa, presente no artigo 997 do Código de Processo Civil, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal apenas quanto à admissibilidade. III. No que concerne à amplitude temática, o recurso adesivo não é limitado pelo objeto do recurso principal. IV. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, excesso de chuvas e escassez de mão de obra constituem fortuito interno que não têm o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário. V. Cláusula penal moratória prevista para a hipótese de atraso na entrega da unidade adquirida pelo consumidor incide até a data da averbação do habite-se. VI. Apelações principal e adesiva desprovidas. (Acórdão 1417517, 00351120220168070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022.) Portanto, o apelo adesivo não deve ser admitido, diante do não conhecimento do apelo dos autores. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso principal e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do apelo adesivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator